Tribunal: STF
Processo: HC 134424
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. 



    NULIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INOCORRÊNCIA. Uma vez analisadas as teses suscitadas pela defesa, descabe cogitar de nulidade processual.